Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Luiz Estevão de Oliveira ao Acórdão Id. 77672211, que negou provimento ao Agravo Interno Id. 74014969. Em razão do desprovimento unânime do Agravo Interno, o Acórdão Id. 77672211 aplicou à parte agravante multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, condicionando a interposição de qualquer novo recurso ao depósito prévio desse montante, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. O despacho Id. 78510854 determinou a intimação do embargante (agravante) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o depósito da multa, sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração Id. 78275729. Na sequência, apresentou os Embargos de Declaração Id. 78789116, os quais foram rejeitados pela decisão Id. 79032272. Na mesma oportunidade, foi-lhe concedido prazo adicional de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da multa, novamente sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração Id. 78275729. Conforme certificado nos autos (Id. 79514725), o embargante deixou transcorrer in albis o prazo fixado na decisão Id. 79032272. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço dos Embargos de Declaração Id. 78275729. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora